Tribunal: TJMT
Processo: 1006193-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006193-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MILA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 027.251.211-75 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SILVONE PEREIRA DA CRUZ (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE [ART. 129, §2o, INC. IV DO CP] – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
DECRETO SEGREGATÍCIO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO –
IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– FORMA COMO PERPETRADO O ILÍCITO QUE DEMONSTRA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E A PERICULOSIDADE DO AGENTE – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que a forma como perpetrado o ilícito revela a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do agente que, ao que tudo indica, atacou sua então namorada no interior do veículo em que trafegavam, desferindo-lhe diversas mordidas no ombro e na boca, chegando a arrancar-lhe dois dentes superiores.

2.

Em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

SILVONE PEREIRA DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de n.o 1003301-11.2021.811.0004 (PJe), em razão da suposta prática da conduta ilícita descrita no
art. 129, §9o do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/06.

Ilustrando a aventada coação ilegal, narra o i. Defensor Público que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
13/04/2021
e na ocasião em que homologado o auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva pelo MM. Juiz de primeiro grau
a despeito da inexistência das condições de admissibilidade exigidas pelo art. 313 do CPP
, uma vez que o crime imputado é punido com detenção em patamar que não ultrapassa os 04 (quatro) anos, e embora envolva violência doméstica e/ou familiar, não houve o prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas, tratando-se a hipótese de
“briga de casal que culminou em suposta agressão”
(sic).

Ainda nesse aspecto, ressalta que para justificar a imposição da medida extremada, a d. autoridade inquinada de coatora
invocou o art. 12-C, §2o da Lei n.o 11.340/06
, olvidando que tal permissivo legal vem sendo duramente criticado pela doutrina pátria, notadamente porque embora preveja a impossibilidade de concessão da liberdade provisória nos casos
“de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência”
, aludido dispositivo deve se subsumir aos ditames do art. 312 do CPP; caso contrário, a imposição da cautelar extremada nos casos de lesão corporal envolvendo a Lei Maria da Penha conduziria à chamada “prisão obrigatória
ex lege
”, inadmitida pelo Supremo Tribunal Federal.

À título de segunda causa de pedir, ressalta a maior excepcionalidade conferida às prisões cautelares pela Recomendação n.o 62/2020-CNJ no atual contexto de pandemia do Covid-19 e sustenta a
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
, pois afirma que a d. autoridade impetrada
invoca genericamente a indispensabilidade da prisão para salvaguarda da ordem pública, mas lastreando-a em expressões formulares, considerações de senso comum e na mera repetição das elementares do tipo penal, argumentos genéricos que não se prestam a demonstrar o
periculum libertatis
, tampouco evidenciam em que medida as providências acautelatórias alternativas do art. 319 do CPP seriam insuficientes ou inadequadas à hipótese.

Enfim,
afirma que a manutenção da prisão processual em face do increpado
viola o princípio da homogeneidade das cautelares
, notadamente porque se considerado o
quantum
abstratamente previsto para o tipo penal imputado ao agente e o tempo já transcorrido desde que inicialmente segregado, é certo que, muito em breve, já terá cumprido em regime fechado o tempo total de eventual reprimenda a ser fixada em caso de futura e incerta condenação, a tornar desproporcional o seu recolhimento provisório ao cárcere.

Por tudo o que expõe, vindica a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para o fim de
relaxar
sua prisão preventiva e, subsidiariamente, para
revogá-la
, aplicando-se, acaso reputado necessário,
“medida de não aproximação mediante monitoração eletrônica”
. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ.

A ação de dignidade constitucional veio instruída com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 83284461.

A
tutela de urgência
reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 83455984); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 84664466 e ss.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID 86998457).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que no dia
12/04/2021
, por volta das 18h30min, o ora paciente
Silvone Pereira da Cruz
e sua namorada
Mila Aparecida Ribeiro Ferreira
estavam trafegando pelas ruas do município de Barra do Garças/MT, quando iniciaram uma discussão envolvendo questões financeiras e, por tais motivos, a ofendida – que estava dirigindo o automóvel - decidiu romper o relacionamento, parando o veículo para que o agora ex-namorado desembarcasse.

Sucede que,
Silvone
, visivelmente irritado e inconformado com o rompimento do relacionamento amoroso, teria desferido
diversas mordidas no ombro e na boca da ofendida
, causando lesões graves em seus lábios e
arrancando-lhe dois dentes superiores
, juntamente com o aparelho ortodôntico por ela utilizado. Desesperada e mesmo após receber diversos golpes do ora paciente, a ofendida teria conseguido dirigir até a Central de Atendimento da Polícia Militar, local onde foi socorrida pelos agentes de segurança pública.

Empós, o suspeito - que ficou trancado dentro do veículo, foi conduzido preso e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva; permanecendo recolhido ao cárcere provisório desde então.

Inconformado com a decretação e manutenção da prisão processual em face do increpado, insurge-se o i. Defensor Público suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1. Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Primordialmente, há de se ter em conta que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas, extrai-se de uma acurada análise do caderno processual eletrônico que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
. Isso porque, embora inicialmente tenha sido imputada ao increpado a prática da conduta descrita no
art. 129, §9o do CP
, na exordial acusatória o i. representante ministerial o deu como incurso nas sanções do
art. 129, §2o, inc. IV do Código Penal
, crime que é punido com
“
reclusão, de dois a oito anos”
-
quantum
que
ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos
.

Por sua vez, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo bem evidenciam o envolvimento do increpado com o crime de
lesão corporal de natureza grave
pelo qual está sendo acusado; não sendo demais rememorar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente a presença de indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A propósito, é esse o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício Estadual, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, como já aquilatado, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que fora ofertada denúncia em face do paciente, imputando-lhe o suposto cometimento das condutas ilícitas tipificadas no
art. 129, §2o, inc. IV c/c §10o, ambos do Código Penal e art. 5o, inc. III c/c art. 7o, inc. I, ambos da Lei n.o 11.340/06
; tendo esta, inclusive, sido
devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau na data de
04/05/2021
, instaurando-se a
ação penal n.o 1003437-08.2021.811.0004 (PJe)
,
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,
não se revela adequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal
.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate
”
(HC 507.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) – Destaquei.

Lado outro, quanto
ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau concluiu que a medida segregatícia seria indispensável para
garantir a ordem pública
, notadamente porque a forma como perpetrado o ilícito pelo increpado é indicativo de sua aparente periculosidade, eis que ao que tudo indica, agiu
“
de forma cruel contra sua então namorada ao ponto de lhe arrancar dois dentes em via pública”
(ID 83284461, p. 50); circunstâncias que demonstram o
perigo gerado pelo seu estado de liberdade
e justificam, ao menos por ora, a manutenção de sua prisão processual.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
"se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). Grifei.

Destarte, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito que lhe é imputado.

E conquanto o i. Defensor Público assevere que ao invocar o art. 12-C, §2o da Lei n.o 11.340/06 para justificar a imposição da cautelar extremada, a d. autoridade inquinada de coatora estaria conduzindo à prisão
ex lege
, há muito inadmitida pelo Supremo Tribunal Federal; a meu ver,
não é o que se vê na hipótese concreta
, eis que o MM. Juiz de primeiro grau bem esclareceu os motivos pelos quais concluiu pela imposição da prisão preventiva, destacando que a forma cruel como perpetrada a conduta ilícita revela a necessidade de resguardar a ordem pública, não havendo, portanto, falar-se em ilegalidade da medida adotada em primeiro grau, porquanto devidamente apontado o preenchimento dos requisitos legais exigidos pelos artigos 312 e 313 do CPP.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra a ordem e segurança públicas.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais,
não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência da Corte Cidadã, que há muito firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta da conduta perpetrada pelo agente e à periculosidade social deste, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas.

2. Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Enfim, quanto ao argumento de que a custódia provisória ora em análise viola o princípio da homogeneidade, friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados à paciente, acaso condenada na instância singela.

Isso porque, este exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta à beneficiária do
writ
à conta da suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, notadamente porque, como já aquilatado, a restrição à sua liberdade se revela indispensável à proteção de toda a coletividade, não havendo, portanto, como taxá-la de desproporcional.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
SILVONE PEREIRA DA CRUZ
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021